Tribunal: TJPA
Processo: 0819762-36.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819762-36.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDINALDO COUTO PEREIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART.
121, § 2º, INCISO IV, C/C

ART. 18, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para garantir a ordem pública, bem como pela conveniência da instrução criminal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, o paciente estava dirigindo uma caminhonete marca/modelo TOYOTA/HILUX, cabine dupla, na estrada próximo ao trevo do município de Jacareacanga quando atingiu uma motocicleta onde estavam as vítimas, GIL DACE MUNDURUKU e CHAULIN NILDO PAYGO MUNDURUKU, a qual era conduzida pelo primeiro, evoluindo a óbito no local do acidente, devido à violência da colisão. 2. Consta ainda, que, de acordo com a testemunha VALDO PAIGO MUNDURUKU, o réu conduzia a caminhonete em alta velocidade quando colidiu com a motocicleta em que estavam as vítimas, não havendo nem chance de frear, bem como que havia um isopor cheio de bebidas alcoólicas no interior daquele veículo. Acrescentou a testemunha que o paciente empreendeu fuga do local do acidente em uma caminhonete prata. 3.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
CONDIÇÕES PESSOAIS

FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
EDINALDO COUTO PEREIRA JUNIOR,
figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga /PA.

A Impetração sustenta que, foi preso preventivamente em 05/10/2022, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 18, inciso I, do Código Penal, por ter ceifado a vida das vítimas CHAULIN NILDO PAYGO MUNDURUKU e GIL DACE MUNDURUKU, em acidente de trânsito ocorrido no município de Jacareacanga.

Narra o impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juiz de Direito da Comarca de Jacareacanga, com fundamento na garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal.

Informa que a defesa do paciente já manejou pedido de revogação da sua prisão preventiva, que foi indeferido pela autoridade coatora, sob a justificativa de que se mantinham as razões cautelares para a aplicação da medida constritiva de liberdade.

Aduz que os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva não subsistem, pois não há nenhuma notícia de que o ora paciente atrapalhará (ou atrapalhou) as eventuais investigações em curso, intimidará (ou intimidou) testemunhas, bem como, na própria decisão que decretou a sua prisão não são apontados quaisquer problemas no curso da instrução processual.

Assevera que a prisão preventiva é medida que só se justifica em caráter excepcional e quando indispensável à prestação jurisdicional, o que não ocorre no presente caso, vez que não existem os pressupostos que ensejaram a aplicação da medida extrema.

Destaca que o paciente é portador do vírus HIV, sendo insalubre o sistema carcerário, oferecendo risco a sua saúde. Ademais, é pai de menor também portador do vírus HIV e de deficiência, que necessita de seus cuidados, principalmente por ser o principal provedor familiar.

Entende, portanto, que, não sendo o caso de revogação da prisão preventiva, faz jus o paciente à substituição da medida pela prisão domiciliar.

Nesses termos, pugnou, liminarmente, pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com a consequente expedição do Alvará de Soltura, ou que seja lhe concedida o benefício da prisão domiciliar. Ao final, pugnam pela concessão da ordem em definitivo.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 12254073, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que esta não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para garantir a ordem pública, bem como pela conveniência da instrução criminal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, o paciente estava dirigindo uma caminhonete marca/modelo TOYOTA/HILUX, cabine dupla, na estrada próximo ao trevo do município de Jacareacanga quando atingiu uma motocicleta onde estavam as vítimas, GIL DACE MUNDURUKU e CHAULIN NILDO PAYGO MUNDURUKU, a qual era conduzida pelo primeiro, evoluindo a óbito no local do acidente, devido à violência da colisão.

Consta ainda, que, de acordo com a testemunha VALDO PAIGO MUNDURUKU, o réu conduzia a caminhonete em alta velocidade quando colidiu com a motocicleta em que estavam as vítimas, não havendo nem chance de frear, bem como que havia um isopor cheio de bebidas alcoólicas no interior daquele veículo. Acrescentou a testemunha que o paciente empreendeu fuga do local do acidente em uma caminhonete prata.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Por fim, quanto ao pedido da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, este não deve prosperar, uma vez que o impetrante não comprovou a impossibilidade de tratamento médico adequado ao paciente pelo sistema carcerário, bem como que é o único responsável pelo filho menor.

Ademais, não é o caso de fixação de fiança, eis que o crime imputado ao coacto é considerado hediondo, não preenchendo os requisitos do art. 323, inciso II, do CPP.

Isto posto,
denego a ordem impetrada
, em conformidade do parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 22/02/2023